Tribunal: TJDFT
Processo: 0740120-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, as agravadas, através de sua ilustrada patrona, requereram a restituição do prazo para contrariarem este agravo, pois, à época da disponibilização do chamamento judicial[1], sua ilustre patrona encontrava-se afastada de suas atividades laborais em razão de problema grave de saúde, conforme devidamente comprovado[2]. Esse fato, traduzindo óbice ao pleno exercício do direito de defesa e consubstanciando evento excepcional e alheio à vontade da parte, encerra justa causa, legitimando que o pleito seja acolhido (CPC, art. 223 e §§). Alinhadas essas considerações e de modo a ser restabelecida a ordem processual e preservado o devido processo legal, acolho o pedido formulado, restituindo à parte agravada o prazo para responder ao agravo no prazo legal, o qual fluirá a partir da disponibilização desta decisão no órgão oficial. I. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 31909212. [2] ID 32643987, ID 32643988, ID 32643989 e ID 32643990.